Tribunal: TRF3
Processo: 5000987-22.2021.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
17/1327)

5000987-22.2021.4.03.6134

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000987-22.2021.4.03.6134

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCELO JOSE DESTRO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANE ANDREA PEREIRA DA SILVA - SP261683-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO NO LIMITE LEGAL. MARGEM DE ERRO NA MEDIÇÃO. AGENTES QUÍMICOS. PPP E PPRA FORMAL E MATERIALMENTE VÁLIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e manteve o reconhecimento de períodos de atividade especial, para fins previdenciários. A autarquia sustenta a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional, irregularidades nos PPPs, ausência de responsável técnico, exposição a ruído abaixo ou no limite legal, falhas metodológicas na aferição dos agentes nocivos, inexistência de exposição permanente a agentes químicos e necessidade de restituição de valores recebidos por força de tutela posteriormente revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a especialidade das atividades exercidas nos períodos de 10/02/1988 a 28/04/1995 e de 01/01/2002 a 24/04/2002, bem como nos interregnos posteriores indicados nos autos; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser mantida diante das alegações de irregularidades técnicas nos formulários e laudos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a especialidade do período de 10/02/1988 a 28/04/1995 com base na CTPS formal e materialmente válida, que comprova o exercício da função de torneiro mecânico em indústria metalúrgica, admitindo-se o enquadramento por categoria profissional.

Afasta-se a alegação de ausência de responsável técnico no PPP, pois o enquadramento por categoria profissional é admitido para as funções de ferramenteiro, torneiro mecânico, fresador e retificador de ferramentas, nos termos da Circular no 15 do INSS e do código 2.5.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/79.

Considera-se especial o período de 01/01/2002 a 24/04/2002, em que houve exposição a ruído de 90 dB(A), exatamente no limite legal, pois se reconhece a existência de margem de erro na medição em razão de variáveis técnicas e ambientais, conforme precedente da 10a Turma do TRF da 3a Região.

Reconhece-se a especialidade dos períodos de 01/01/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008, 01/01/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 31/12/2011, 01/01/2012 a 31/12/2012, 01/01/2013 a 28/02/2013, 01/01/2017 a 31/12/2017 e 01/01/2018 a 03/04/2018, diante da exposição a ruído superior a 85 dB(A) e/ou a agentes químicos (tolueno, xileno e hexano), constatada em PPPs e PPRA formal e materialmente válidos, sem utilização de EPI eficaz.

Conclui-se que o agravo interno não apresenta elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se mantém em consonância com o entendimento da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Admite-se o enquadramento por categoria profissional para torneiro mecânico em indústria metalúrgica, nos termos do código 2.5.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/79 e da Circular no 15 do INSS.

Considera-se especial a atividade exercida com exposição a ruído no limite legal quando reconhecida a margem de erro inerente às medições ambientais.

A apresentação de PPP e PPRA formal e materialmente válidos, indicando exposição a ruído acima de 85 dB(A) e a agentes químicos sem EPI eficaz, comprova a especialidade do labor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Decreto no 83.080/79, Anexo II, código 2.5.3.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, ApReeNec no 0010583-39.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, j. 09/10/2018; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv no 5000848-76.2020.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, j. 20/09/2025; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv no 5000933-75.2024.4.03.6126, Rel. Juíza Convocada Vanessa Vieira de Mello, j. 16/09/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000987-22.2021.4.03.6134

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANE ANDREA PEREIRA DA SILVA - SP261683-N

APELADO: MARCELO JOSE DESTRO

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (Id 345461607) contra decisão monocrática (Id 343280870) que negou provimento à apelação da autarquia.

Irresignada, a autarquia interpõe o presente agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do CPC, sustentando a necessidade de julgamento colegiado para fins de exaurimento da instância e reiterando os argumentos da apelação de impossibilidade de reconhecimento da atividade especial nos períodos controvertidos.

Sustenta: inexistência de responsável técnico habilitado no PPP relativo ao período de 10/02/1988 a 28/04/1995; impossibilidade de enquadramento por categoria profissional; exposição a ruído abaixo do limite de tolerância (78 a 80 dB(A)) e ausência de indicação da dose representativa da jornada; inconsistências metodológicas na aferição do ruído e inadequação da técnica informada no PPP; quanto ao período de 01/01/2002 a 24/04/2002, que o nível de 90 dB(A) estaria dentro do limite legal e sem responsável técnico no período; irregularidade da metodologia de medição do ruído nos períodos posteriores a 2003, por ausência de NEN conforme a NHO-01; ausência de comprovação de exposição permanente a agentes químicos (n-hexano, n-heptano e ciclohexano), além de inexistência de previsão normativa para alguns deles ou exposição abaixo do limite de tolerância; insuficiência de dados para caracterização da insalubridade por calor, inclusive por não se tratar de fonte artificial e por falta de informação sobre IBUTG e taxa metabólica; necessidade de restituição de valores recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada.

Prequestiona a matéria.

Requer a reconsideração da decisão ou o envio para julgamento do recurso pelo E. Colegiado.

Requer o provimento do recurso.

Intimada, a parte contrária se manifestou pugnado pelo não provimento do recurso (Id 346081658).

Petição de Id 346081646 protocolada incorretamente pela autora, que junto ao Id 346082733 requer sua desconsideração e a retirada deste dos autos, visto que foi juntada por equívoco.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Inicialmente, tendo em vista que a petição de Id 346081646 fora incorretamente juntada pela parte autora, desentranhe-se.

Isto posto, o presente recurso não merece provimento, uma vez que o julgado está em consonância com o entendimento da corte.

In casu, ao contrário do que sustenta o INSS, conforme decisão agravada:

“Para comprovação da especialidade do labor do quanto alegado, consta dos autos:

-Período de 10/02/1988 a 28/04/1995:

CTPS de Id 220864778 - Pág. 13, formal e materialmente válida, denota que o autor laborou no setor de usinagem em indústria metalúrgica, inclusive desempenando a função de torneiro mecânico, conforme declaração firmada por representante da empresa à pág. 33 do supracitado Id.

Assim, o período deve ser reconhecido como especial.

-Períodos de01/01/2002 a 24/04/2002, de 01/01/2007 a 31/12/2007, de 01/01/2008 a 31/12/2008, de 01/01/2010 a 31/12/2010, de 01/01/2011 a 31/12/2011, de 01/01/2012 a 31/12/2012, de 01/01/2013 a 28/02/2013, de 01/01/2017 a 31/12/2017 e de 01/01/2018 a 03/04/2018:

PPPs formal e materialmente válidos, insertos no Id 220864778, págs. 34/35 e 38/41, bem como o PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais às págs. 43/70 demonstram que:

* de 01/01/2002 a 24/04/2002 o autor esteve exposto a ruído de 90 db, que permite aferir a especialidade do labor, porque "sabe-se que existe uma certa margem de erro na medição, tendo em vista diversos fatores, como o tipo de aparelho utilizado e as circunstâncias ambientais específicas presentes no momento da medição, como a temperatura e a umidade. Nessas condições, deve se considerar uma "margem de erro" ou "limite de tolerância", (TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2146537 - 0010583-39.2016.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, julgado em 09/10/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/10/2018);

*01/01/2007 a 31/12/2007, de 01/01/2008 a 31/12/2008, de 01/01/2010 a 31/12/2010, de 01/01/2011 a 31/12/2011, de 01/01/2012 a 31/12/2012, de 01/01/2013 a 28/02/2013, de 01/01/2017 a 31/12/2017 e de 01/01/2018 a 03/04/2018 o autor esteve exposto a ruído acima de 85 dB(A), e/ou a agentes químicos de análise qualitativa (tolueno/xileno/hexano), sem a utilização de EPI.

Assim, os intervalos devem ser reconhecidos como especiais.”

Quanto ao intervalo de 10/02/1988 a 28/04/1995 frise-se que a alegação de inexistência de responsável técnico habilitado no PPP não prospera, uma vez que houve enquadramento por categoria profissional.

A Circular no 15 do INSS determina o enquadramento das funções de ferramenteiro, torneiro mecânico, fresador e retificador de ferramentas, no âmbito de indústrias metalúrgicas, devem ser enquadradas por categoria profissional, no código 2.5.3 do anexo II do Decreto n. 83.080/79(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000848-76.2020.4.03.6111. 8a Turma. Relator(a): Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS. Julgamento: 20/09/2025. DJEN Data: 24/09/2025; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5000933-75.2024.4.03.6126. 8a Turma. Relator(a): JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO. Julgamento: 16/09/2025. DJEN Data: 18/09/2025).

Já quanto aos demais intervalos, de 01/01/2002 a 24/04/2002 o autor esteve exposto a ruído de 90 db, conforme PPPs formal e materialmente válidos, insertos no Id 220864778, págs. 34/35 e 38/41, bem como o PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais às págs. 43/70, exatamente o limite legal, o que permite aferir a especialidade do labor, porque há margem de erro na medição, tendo em vista diversos fatores, como o tipo de aparelho utilizado e as circunstâncias ambientais específicas presentes no momento da medição, como a temperatura e a umidade. (TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2146537 - 0010583-39.2016.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, julgado em 09/10/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/10/2018).

Ainda, para os períodos de 01/01/2007 a 31/12/2007, de 01/01/2008 a 31/12/2008, de 01/01/2010 a 31/12/2010, de 01/01/2011 a 31/12/2011, de 01/01/2012 a 31/12/2012, de 01/01/2013 a 28/02/2013, de 01/01/2017 a 31/12/2017 e de 01/01/2018 a 03/04/2018 o autor esteve exposto a ruído acima de 85 dB(A), e/ou a agentes químicos de análise qualitativa (tolueno/xileno/hexano), sem a utilização de EPI, o que sustenta a especialidade do labor.

Vê-se, assim, que o agravo interno não logrou êxito em modificar as razões expostas na decisão ora combatida, sendo imperiosa a manutenção do decisum.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter na íntegra a r. decisão monocrática agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO NO LIMITE LEGAL. MARGEM DE ERRO NA MEDIÇÃO. AGENTES QUÍMICOS. PPP E PPRA FORMAL E MATERIALMENTE VÁLIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e manteve o reconhecimento de períodos de atividade especial, para fins previdenciários. A autarquia sustenta a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional, irregularidades nos PPPs, ausência de responsável técnico, exposição a ruído abaixo ou no limite legal, falhas metodológicas na aferição dos agentes nocivos, inexistência de exposição permanente a agentes químicos e necessidade de restituição de valores recebidos por força de tutela posteriormente revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a especialidade das atividades exercidas nos períodos de 10/02/1988 a 28/04/1995 e de 01/01/2002 a 24/04/2002, bem como nos interregnos posteriores indicados nos autos; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser mantida diante das alegações de irregularidades técnicas nos formulários e laudos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a especialidade do período de 10/02/1988 a 28/04/1995 com base na CTPS formal e materialmente válida, que comprova o exercício da função de torneiro mecânico em indústria metalúrgica, admitindo-se o enquadramento por categoria profissional.

Afasta-se a alegação de ausência de responsável técnico no PPP, pois o enquadramento por categoria profissional é admitido para as funções de ferramenteiro, torneiro mecânico, fresador e retificador de ferramentas, nos termos da Circular no 15 do INSS e do código 2.5.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/79.

Considera-se especial o período de 01/01/2002 a 24/04/2002, em que houve exposição a ruído de 90 dB(A), exatamente no limite legal, pois se reconhece a existência de margem de erro na medição em razão de variáveis técnicas e ambientais, conforme precedente da 10a Turma do TRF da 3a Região.

Reconhece-se a especialidade dos períodos de 01/01/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008, 01/01/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 31/12/2011, 01/01/2012 a 31/12/2012, 01/01/2013 a 28/02/2013, 01/01/2017 a 31/12/2017 e 01/01/2018 a 03/04/2018, diante da exposição a ruído superior a 85 dB(A) e/ou a agentes químicos (tolueno, xileno e hexano), constatada em PPPs e PPRA formal e materialmente válidos, sem utilização de EPI eficaz.

Conclui-se que o agravo interno não apresenta elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se mantém em consonância com o entendimento da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Admite-se o enquadramento por categoria profissional para torneiro mecânico em indústria metalúrgica, nos termos do código 2.5.3 do Anexo II do Decreto no 83.080/79 e da Circular no 15 do INSS.

Considera-se especial a atividade exercida com exposição a ruído no limite legal quando reconhecida a margem de erro inerente às medições ambientais.

A apresentação de PPP e PPRA formal e materialmente válidos, indicando exposição a ruído acima de 85 dB(A) e a agentes químicos sem EPI eficaz, comprova a especialidade do labor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Decreto no 83.080/79, Anexo II, código 2.5.3.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, ApReeNec no 0010583-39.2016.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, j. 09/10/2018; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv no 5000848-76.2020.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Louise Vilela Leite Filgueiras, j. 20/09/2025; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv no 5000933-75.2024.4.03.6126, Rel. Juíza Convocada Vanessa Vieira de Mello, j. 16/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão